Tribunal: TJES
Processo: 5036545-73.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036545-73.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SORAIA AMON LOPES
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5036545-73.2024.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
PICPAY SERVICOS S.A.

RECORRIDO:
SORAIA AMON LOPES.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. COMUNICAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEMORA NO BLOQUEIO DOS VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESDOBRAMENTOS GRAVOSOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
T
rata-se de recurso inominado interposto por PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o recorrente e o BANCO CSF S/A, de forma solidária, à restituição de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) por danos materiais e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, decorrente de fraude em que a consumidora efetuou transferências induzida a erro por estelionatário em rede social, sustentando que a inércia das instituições em promover o bloqueio dos valores permitiu a consumação do prejuízo financeiro.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela reforma integral do julgado, asseverando a inexistência de defeito na prestação do serviço, uma vez que as transações foram validadas mediante o uso de credenciais pessoais da própria consumidora. Argumenta que a dinâmica dos fatos configura culpa exclusiva da vítima por falta de cautela mínima em negociação com terceiros, e que as providências de abertura do Mecanismo Especial de Devolução (MED) foram adotadas, restando infrutíferas pela ausência de saldo na conta destinatária.

3.

Por sua vez, em sede de contrarrazões, o recorrido defende a manutenção integral do julgado, asseverando a falha na prestação de serviço decorrente da inércia das instituições em realizar o bloqueio dos valores. Sustenta a incidência da responsabilidade objetiva e o dever de reparação pelos danos materiais e morais experimentados, ante a negligência no dever de segurança e zelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço e a existência do dever de indenizar os danos materiais e morais pleiteados, bem como a eventual adequação do quantum indenizatório arbitrado na origem diante das particularidades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Inicialmente, impõe-se o reconhecimento de que a relação jurídica em apreço é de natureza consumerista, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Compete à instituição recorrente, portanto, a prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, sobretudo no que tange à segurança e eficiência de seus sistemas diante de eventos fraudulentos comunicados pelo consumidor.

6.

No mérito, compulsando o acervo probatório, denota-se que a recorrente não logrou êxito em demonstrar a regularidade e a presteza de sua conduta após ser formalmente cientificada acerca da fraude. É fato incontroverso que a consumidora acionou a instituição financeira no mesmo dia do evento danoso, contudo, a recorrente não comprovou a adoção imediata de mecanismos eficazes de bloqueio preventivo ou a utilização célere do Mecanismo Especial de Devolução (MED).

7.

A inércia da instituição financeira em estancar o fluxo financeiro indevido, mesmo diante do alerta tempestivo, revela falha na prestação do serviço que contribuiu diretamente para o exaurimento do numerário. Essa deficiência operacional na contenção de danos caracteriza o chamado fortuito interno, atraindo a aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelas fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Por conseguinte, não podendo o banco eximir-se da responsabilidade material quando seus mecanismos de segurança mostram-se inoperantes ou tardios, escorreita a sentença de origem ao determinar a reparação do dano material, uma vez que o prejuízo patrimonial decorreu da comprovada falha no bloqueio das transações.

8.

Noutro giro, quanto aos danos morais, entendo que a sentença comporta reforma. Embora reconhecida a falha na prestação do serviço no que tange à contenção do prejuízo, a situação narrada não transbordou para a esfera dos direitos da personalidade, uma vez que o evento ostenta natureza estritamente financeira e não apresenta provas de desdobramentos gravosos que atinjam a dignidade da parte.

9.

Ademais, deve-se considerar que a própria consumidora contribuiu para o evento ao realizar a transferência voluntária dos valores sob indução de terceiros em rede social, o que mitiga a responsabilidade da instituição financeira no campo extrapatrimonial. Assim, a recomposição do patrimônio é medida suficiente para o restabelecimento do equilíbrio jurídico entre as partes, sendo imperativa a reforma do julgado para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, visto que o transtorno experimentado não caracteriza, por si só, lesão passível de compensação pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
,
apenas para
AFASTAR
a condenação a título de danos morais, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença
.

11.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)